Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708370-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA LUCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ID 24243539, p. 1-25) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (ID 84401810 dos autos de referência), que nos autos da ação de tutela cautelar antecedente (proc. no 0701958-64.2021.8.07.0004), movida por MARIA LÚCIA DA SILVA em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que a parte ré autorize à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação da presente decisão, a realização do tratamento com o uso do medicamento Venetoclax (Venclexta), conforme Laudo e Relatório IDs 84387294 e 84389045 (que deverão seguir anexos), durante o tempo necessário ao restabelecimento do quadro clínico da autora, cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. A operadora do plano de saúde não resignada com a determinação supratranscrita, imposta na decisão hostilizada, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões do recurso, afirma que: “A probabilidade do direito e o perigo de dano a ensejar o recebimento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a fornecer, no exíguo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, medicamento que não possui cobertura contratual, bem como, não é indicado para o tratamento da doença sofrida pela agravada”. Argumenta que a multa imposta pelo Juízo singular, para o descumprimento da tutela de urgência deferida é extremamente excessiva. Informa que: “com relação ao cumprimento da liminar, destaca-se que assim que recebido o mandado de citação a ora agravante providenciou o necessário para cumprir com a determinação judicial, conforme guias de autorização juntadas nos autos de origem sob id. no 86698495.” Prossegue asseverando que cumpriu integralmente a determinação da decisão agravada. “Contudo, tal cumprimento não importe em concordância tácita a decisão ou seu conteúdo, visto que a agravante realizou o cumprimento para resguardar-se de eventual oneração em razão das astreintes fixadas, se resguardando ao direito de discutir os fundamentos da decisão, na busca da reversão da tutela.” A AMIL relata que: “no dia 08.02.2021, a foi solicitado o fornecimento do fármaco VENCLEXTA (VENETOCLAX), tendo a agravante procedido com a análise da solicitação, que resultou no indeferimento do pedido ao medicamento, pois o medicamento buscado não possui cobertura obrigatória prevista pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (2018), da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como, o procedimento não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) – 428/2017.” Esclarece que o contrato mantido entre as partes litigantes é subordinado à legislação, razão pela qual não é possível realizar serviço não contemplado no contrato, bem como divergir das cláusulas pactuadas. Defende que a negativa do custeio do medicamento pela agravante à agravada é válida e lícita à luz das cláusulas contratuais e da legislação de regência da matéria, porque “a cobertura de medicamentos orais para câncer esta determinada pela Diretriz de Utilização (DUT) 64, da RN 428/2017 previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, mais precisamente na página 62”. Explica que a apólice da segurada é adaptada a Lei no 9.656/1998, por isso encontra jungida ao rol de procedimentos e eventos da ANS, que é referência básica para cobertura mínima obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. A agravante sustenta que o medicamento em questão é off-label, ou seja, não é indicado para o tratamento da doença da agravada, conforme a bula acostado aos autos. Explica que esse “fármaco é utilizado no tratamento de pacientes recém diagnosticados que não são candidatos a quimioterapia, o que não se configura no presente caso, tendo em vista que a demandante já realizou quimioterapia intensiva.” Afirma categoricamente que o procedimento prescrito pelo médico assistente da agravada é “de uso em caráter experimental (tratamento clínico ou cirúrgico experimental), uma vez que não tem indicação de bula, no Brasil, para uso na forma do tratamento indicado, ou seja, não possui cobertura, consoante disposto no artigo 10, I da Lei 9.656/98 regulamentado pela RN 428/2017 da ANS, artigo 20, §1o, I. “ A agravante destaca também “que as Diretrizes de Utilização - DUTs são critérios em que o beneficiário deve se enquadrar a fim de que determinado procedimento seja de cobertura obrigatória por parte das Operadoras de planos de saúde e tem como uma de suas finalidades proteger o beneficiário da indicação inadequada para seu quadro clínico, ou da submissão do mesmo à terapêuticas desnecessárias e que inclusive possam ser prejudiciais ao tratamento.” Salienta que a atual compreensão jurisprudencial do colendo STJ preconiza que é taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos nas Resoluções Normativas da ANS. Revolve a questão da multa imposta em seu desfavor pela decisão hostilizada como sendo “extremamente desproporcional e desarrazoada, visto que, estipulou exíguo prazo para cumprimento da liminar (24 horas) e atribuiu valor a multa diária por descumprimento excessiva e desproporcional, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A agravante colige julgados deste egrégio Tribunal de Justiça e da colenda Corte Superior em abono a sua tese. Com essas alegações, liminarmente, pede que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada com o fim de isentar a recorrente da penalidade imposta na decisão combatida. De forma subsidiária, pede que seja ampliado o prazo estipulado para cumprimento da liminar, bem como reduzido o valor da multa diária imposta pelo juízo singular. O recurso foi preparado (ID24243540, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, as hipóteses de seu cabimento estão enumeradas no art. 1.015, do Código se Processo Civil. A situação dos autos enquadra-se no inc. I do mencionado dispositivo processual. O relator ao receber o agravo de instrumento pode suspender a eficácia da decisão agravada, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela vindicada pela parte agravante, quando houver iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciado a probabilidade de provimento do recurso, por força da norma estatuída no art. 995[1], parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos, do Código de Processo Civil[2]. Em sintonia com os dois artigos mencionados acima, é a regra prevista no art. 300, caput, do mesmo diploma processual que prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, o deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea na pretensão veiculada no recurso de eminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito. Em consulta realizada aos autos de referência, verificou do relatório médico e do receituário emitido pela Dra. Patrícia Eiko Yamakawa CRM: 15766/DF (médica que acompanha o tratamento da agravada), a patologia de que é acometida à paciente e a prescrição do VENCLEXTA para combater a doença, mencionando que essa medicação tem demonstrado boa eficácia em pacientes com leucemia mielóide aguda, indicando que pode beneficiar pacientes refratários, que é o caso da segurada do plano de saúde (ID 84387294 e ID 84389045 dos autos de referência). De outra parte, a negativa de custeio do medicamento pela agravante foi em razão de não estar incluso no rol de procedimentos da ANS (ID 8438904 dos autos de referência). A linha defesa da recorrente nas razões do agravo de instrumento centrou-se no fato de o medicamento não constar nas hipóteses do rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS. A agravante também sustenta que o medicamento em questão é off-label, ou seja, não é indicado para o tratamento da doença da agravada, conforme a bula acostado aos autos. Argumenta que a medicação prescrita pela médica à paciente é utilizada no tratamento do estágio inicial da doença, que não são candidatos à quimioterapia. Argumenta que não é indicado para o caso da agravada, que submeteu a quimioterapia. A recorrente, ainda, afirma que a atual compreensão jurisprudencial do colendo STJ preconiza que é taxativo o rol de eventos e procedimentos previstos nas Resoluções Normativas da ANS. Registro, inicialmente, o fato de que este magistrado entende ser necessário o registro da medicação da medicação na ANS e na ANVISA, especialmente porque o custo da medicação irá compor os custos da mensalidade, eis que não se pode perder de mira que se trata de plano de saúde privado, e não de saúde pública, em que não há limitação de custos. Todavia, nessa fase preliminar, tenho que não assiste razão à agravante, pelas razões a seguir expostas. Em primeiro lugar, o entendimento de ser taxativo ou não o rol de eventos e dos procedimentos previstos nas Resoluções Normativas da ANS é vacilante na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, onde existe julgado da 4a Turma Cível daquela Corte Superior no sentido defendido pela agravante. Em sentido conforme a decisão agravada é o recentíssimo julgado promanado da emérita 4a Turma Cível daquela Corte, que prevê expressamente que não comunga da compreensão referida pela AMIL nestes autos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. ABUSIVIDADE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de ser "abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato" (AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1o/4/2020). 2. Cabe ressaltar o advento de um precedente da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020 -, conforme apontado pela ora agravante. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. No caso, não estão presentes os requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme as regras definidas pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1903810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021). (grifo nosso). Em harmonia com a decisão agravada destaco trecho elucidativo da decisão proferida pela eminente Ministra do colendo Superior Tribunal de Justiça, MARIA ISABEL GALLOTTI, sobre a prescrição do VENCLEXTA (VENETOCLAX) para situação tal como a posta nos autos, no julgamento REsp 1822456, publicada em 29/08/2019: (...) De qualquer sorte, ainda remanesce exigível a obrigação de fazer, consistente no fornecimento, futuro e em espécie, do medicamento, quanto aos pedidos formulados após o dia 09 de julho de 2018, data em que foi publicado registro do Venclexta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351972876201676/?n ome Produto=Venclexta). Isso porque, autorizada a comercialização interna do medicamento importado como fato superveniente a influir na relação jurídica, não prevalece, per se, a restrição de cobertura fundada na falta de previsão do tratamento medicamentoso no rol de procedimentos editado pela ANS ou no caráter domiciliar do fármarco, tal como alega a recorrente. Havendo expressa indicação médica do tratamento quimioterápico pretendido pelo apelado a fim de resguardar sua saúde, cumpre à seguradora, no mínimo, observá-la, sendo irrelevante que a medicação não é indicada pela ANS como obrigatória ou se ostenta natureza domiciliar, uma vez que o que importa é a recomendação técnica para tanto. Aplica-se à espécie, aliás, sem maiores delongas, o enunciado pela Súmula 102 desta Colenda Corte: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS". (...) Desta feita, quanto aos pedidos posteriores ao marco temporal apontado, a recusa de custeio revela-se abusiva, dado que coloca em risco o objeto do contrato, de modo que, à luz do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser apartada. Assim, deve prevalecer o entendimento consolidado na Súmula n° 95 deste E. Tribunal de Justiça: "Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico". No mesmo sentido é o Enunciado n° 20 desta C. Câmara. (...) No tocante ao rol de medicamentos elaborados pela ANS, transcrevo trecho da decisão proferida pela eminente Ministra do colendo STJ, NANCY ANDRIGHI, no qual é exposto o assunto com muita propriedade, referente à negativa pelo plano de saúde sobre o procedimento indicado pelo médico que acompanha a segurada (REsp 1893991 publicada em 02/03/2021). (...) 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 9. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão – e dos que não estão – incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. 10. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar – com ou sem obstetrícia – e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 11. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 12. Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato. (...). (grifo nosso). Em verdade, a prescrição de medicação off label não é proibida pela legislação pátria, é aceita pelo Conselho Federal de Medicina e amplamente admita pela jurisprudência. Nessa diretriz compreensiva, colijo elucidativo julgado da relatoria do eminente Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO integrante do colendo Colegiado do qual emanou o aresto referido neste recurso pela AMIL: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE. 1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa. 2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7o, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos. 3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material". 4. Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica. 5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc". 7. A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018). (grifo nosso). Esse posicionamento vem sendo adotado neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme pode conferir do aresto que foi assim ementado: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE (AVASTIN) E LOMUSTINA (CITOSTAL). NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar em contrarrazões. Falta de fundamentação nas razões apresentadas. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, é possível compreender os argumentos postos assim como o pedido expresso para reforma da sentença, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, não havendo, portanto, que se falar em falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada 2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar a ASSEFAZ de entidade de autogestão. 3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição "fora do rótulo". 3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal. 3.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação. 4. Consoante orientação do STJ (REsp. 1.729.566/SP), não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato e de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em qualquer caso com fundamento científico. 4.1. Na hipótese, os medicamentos postulados (Bevacizumabe, nome comercial Avastin e Lomustina, nome comercial Citostal) possuem registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassadas as modalidades de tratamento anteriores. 5. Danos materiais. Constatada a conduta ilícita do plano de saúde ao negar indevidamente cobertura para o tratamento do participante em caráter de urgência/emergência ao argumento de se tratar de indicação medicamentosa "off label", deve ser reconhecida sua responsabilidade quanto à integralidade dos valores por aquele despendidos para viabilizar o início do tratamento, devido ao risco efetivo de morte, bem assim no ressarcimento dos valores comprovadamente vertidos pelo segurado em razão do evento danoso. 6. Danos morais. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da participante em receber o serviço contratado. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do CC). 8. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019). 9. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1298072, 07172382120208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Acrescenta que o assunto veiculado neste agravo de instrumento, não é inaugural no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, qual seja o uso do fármaco VENCLEXTA (VENETOCLAX) para o tratamento de patologia de que é acometida a agravada. Portanto, a decisão vergastada está respaldada pela compreensão jurisprudencial deste e. Tribunal, senão confiram os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA B. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENCLEXTA (VENETOCLAX) E MABTHERA. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie todo tratamento do autor para leucemia linfocítica crônica B com os medicamentos VENCLEXTA (VENETOCLAX) e MABTHERA, nos termos descritos nos relatórios médicos colacionados nos autos, enquanto durar o tratamento e o vínculo contratual, sob pena de multa. 1.1. O agravante pede a concessão da gratuidade judiciária e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a tutela de urgência pela qual foi determinado o fornecimento da medicação à parte agravada. 2. A escolha sobre o tratamento adequado ao paciente cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. 2.1. Jurisprudência: "(...) O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. (...)" (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/02/2019). 3. Tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento, de forma que, havendo cobertura para a doença, ela abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 4. Há perigo da demora inverso, porquanto a não autorização para o procedimento prescrito à agravada pode implicar em grave prejuízo a sua saúde e até mesmo óbito, conforme informações contidas no relatório médico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1303338, 07300872820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso); DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVER DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos planos de saúde regidos sob a modalidade de autogestão são inaplicáveis as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que não se pode dar o mesmo tratamento destinado às empresas privadas que exploram essa atividade com finalidade lucrativa quando comparadas com as entidades sob a modalidade supradita, que têm um custo muito menor e empregam fontes provenientes dos participantes na medida justa para o seu sustento, sem encargos de remuneração de negócio, por não ter o intuito de lucro. Todavia, mesmo que afastada a aplicação do CDC nas relações pactuadas entre os planos de saúde sob a modalidade de autogestão e seus contratantes, não se pode afastar da interpretação das cláusulas as disposições constitucionais e da Lei 9.656/98. 2. O médico que acompanha a paciente é o profissional capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição acerca da adequação do medicamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do remédio de que necessita a apelada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete. 4. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1275801, 07017684720208070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). De outra parte, neste momento inaugural do agravado de instrumento, não diviso motivos para afastar ou minorar a penalidade pecuniária imposta em desfavor da agravante na decisão agravada. Contudo, por ocasião do julgamento do mérito recursal, volverei o assunto com maior acuidade. Diante desse cenário fático, não encontra evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pela agravante, o qual é pressuposto indispensável para deferimento da tutela de urgência, o que não impede, durante a instrução do feito, comprovar por meio técnico, como a perícia, a tese defendida pela agravante, mormente porque não se pode perder de vista que se trata de plano de saúde que tem seus custos suportados pelas mensalidades pagas, e, obviamente, mediante a formação lógica de preço dos custos, além da análise técnica acerca da medicação indicada, pois, a comprovar suas alegações, a toda evidência, não assiste direito à autora quando ao recebimento do fármoco, uma vez que inútil ao tratamento realizado. Portanto, ausente probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, corrobora o julgado a seguir da egrégia 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Com essas considerações, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste recurso. Contudo, o assunto será apreciado com maior acuidade por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 995 (...). Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Brasília-DF, 25 de março de 2021, 11:14:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator